Tribunal: STF
Processo: AI 171020
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRABALHISTA - GARANTIA
DO DIREITO DE GREVE - ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - RAZÕES RECURSAIS
QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO
IMPROVIDO.
             - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que a transgressão a diploma legislativo que disciplina
matéria prevista no texto da Constituição não configura, só por si,
hipótese caracterizadora de ofensa direta ao ordenamento
constitucional (RTJ 136/842). É que não se qualifica como
constitucional a matéria constante de lei editada para regular, no
plano normativo, cláusula inscrita na Constituição.
             - As razões do recurso de agravo devem infirmar todos os
fundamentos jurídicos em que se assenta o ato decisório impugnado,
sob pena de improvimento dessa modalidade recursal.